Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, conquanto tenha o impetrante aventado que a impetração está voltada contra ato que autorizara a realização de concurso para o provimento de cargos das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual se inscrevera, afere-se que, em verdade, pretende a revisão da correção de questões referentes à prova objetiva aplicada no ambiente do aludido certame, ao argumento de que a “banca examinadora cometeu erros flagrantes na correção das questões 34 e 109”[1]. Infere-se, desarte, que não subsiste ato concreto e individualizado imputado ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teriam incorrido e tutelar o direito que o assiste e teria sido lesionado por ato de autoridade. Ora, conquanto tenha a primeira autoridade impetrada subscrito o edital que deflagrara o certame, sobeja que sua execução de fora delegada ao Centro Brasileiro de Pesquisa, Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, e, outrossim, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que realizara a correção da prova cujas questões impugnara. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado às autoridades impetradas passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão da qual é titular a primeira autoridade impetrada, inexoravelmente não é a condutora do processo nem quem efetuara a correção das provas cujas questões ora são impugnadas pelo impetrante, não podendo, ademais, interferir na correção das provas, ou seja, não praticara os atos imputados como ilegais nem está revestida de legitimidade e competência para sua revisão, o mesmo ocorrendo, com maior rigor, em relação ao secretário de estado impetrado. Sob essa realidade, não tendo o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal sido os editores dos atos reputados ilegais, pois materializados pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pelo impetrante é de todo inadequada para perseguição do direito que o assiste, que, frise-se, é alcançado com presteza se a situação de fato o legitima no âmbito das tutelas provisórias. Destarte, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticaram as autoridade impetradas - Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, ainda, para aparelhar a impetração com cópia dos documentos que reputa hábeis a evidenciar o direito líquido e certo que teria sido violado, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30097166, p. 02 (fl. 04).